Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-39.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-39.2024.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO LUCAS LIMA DAS DORES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800398-39.2024.8.14.0055
.

APELANTE: ANTONIO LUCAS LIMA DAS DORES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA A FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27564911, datada de 16/04/2025) que condenou
o apelante ANTONIO LUCAS LIMA DAS DORES
, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, praticado no contexto da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, sem a concessão da suspensão condicional da pena.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Absolvição
por insuficiência de provas.

·

Afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria.

·

A aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena para o cálculo da pena-base.

·

A fixação do regime inicial
aberto
;

·

A concessão do
sursis
(suspensão condicional da pena).

III - Razões de decidir

02.

A tese absolutória não merece acolhimento, uma vez que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito, o qual descreve lesões compatíveis com agressão física, em plena consonância com a dinâmica narrada na denúncia. A prova técnica afasta a alegação de fragilidade probatória e demonstra, de forma objetiva, a ocorrência do fato típico.

03.

No tocante à autoria, a palavra da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônica, encontrando respaldo nos demais elementos constantes dos autos. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece especial valor probatório ao relato da ofendida, sobretudo quando amparado por prova pericial, como ocorre no caso concreto, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

04.

Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da violência empregada e da prática do delito na presença de menor, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal. Todavia, o quantum de exasperação deve observar o critério da proporcionalidade, razão pela qual se impõe a adequação da pena-base ao patamar de 1/6 por vetor negativo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

05.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se afasta a substituição da pena e a concessão do
sursis
, diante da prática de crime cometido com violência à pessoa, em consonância com os arts. 44 e 77 do Código Penal e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

É incabível a absolvição quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por prova pericial e pela palavra firme da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, nos quais o relato da ofendida possui especial valor probatório. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias concretas, devendo o aumento observar o critério de proporcionalidade, admitindo-se a fração de 1/6 por vetor negativo. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime mais gravoso e impede a substituição da pena ou a concessão do
sursis
.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6
,
Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no HC: 768899 SC 2022/0280954-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

(STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - AgRg no HC: 768899 SC 2022/0280954-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANTONIO LUCAS LIMA DAS DORES
(ID: 27564913), inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID: 27564911), que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), absolvendo-o da imputação de cárcere privado.

Em suas
Razões Recursais
(ID: 275674913), a Defesa pleiteia:

·

Absolvição
por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima está isolada e que o laudo pericial é impreciso;

·

Subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria;

·

A aplicação da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo da pena para o cálculo da pena-base, alegando desproporcionalidade no aumento aplicado (06 meses);

·

A fixação do regime inicial
aberto
;

·

A concessão do
sursis
(suspensão condicional da pena).

Em
Contrarrazões
(ID: 27564917), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a idoneidade das provas e a correta aplicação da pena e do regime prisional.

A Procuradoria de Justiça
, em Parecer de (ID:28219160), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, argumentando que a materialidade e autoria estão comprovadas e que a exasperação da pena se baseou em fundamentação idônea (violência exacerbada e presença de menor).

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (
IN DUBIO PRO REO
)
.

A defesa pugna pela absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima e em laudo pericial supostamente lacônico.

Todavia,
a tese não merece acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se robustamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2023.102600-1, referido no (ID: 27564885 - Pág. 12) e mencionado no Parecer Ministerial de ID: 28219160, o qual descreveu de forma clara a existência de lesões edemaciadas e eritematosas em regiões temporais bilaterais, zigomáticas e escoriações por arranhões na região cervical esquerda.

Tais achados não se mostram genéricos ou imprecisos, mas, ao contrário, revelam quadro compatível com agressão física reiterada, especialmente com a dinâmica narrada pela vítima, que afirmou ter sido atingida por socos e submetida a tentativa de esganadura.

A alegação defensiva de que o réu teria apenas empurrado a ofendida para se defender não se sustenta diante da multiplicidade e da localização das lesões constatadas pela perícia oficial, que evidenciam agressões direcionadas à região da face e do pescoço.

A presença de escoriações cervicais, em especial, corrobora objetivamente o relato de constrição física, afastando a tese de simples contato acidental ou reação moderada.

Conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, o laudo não apenas confirma a materialidade delitiva, como se harmoniza integralmente com a narrativa apresentada pela vítima em juízo.

No que se refere
à autoria
, o conjunto probatório mostra-se igualmente consistente.

A palavra da ofendida (ID: 27564906) foi firme, coerente e linear, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos, sem contradições relevantes, encontrando respaldo nos demais elementos coligidos aos autos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, e amparado por prova técnica, é plenamente apto a embasar o decreto condenatório. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que a invocação genérica do princípio do
in dubio pro reo
não se presta a afastar condenação amparada em acervo probatório firme, coerente e harmônico.

A dúvida apta a ensejar absolvição deve ser real, concreta e objetivamente demonstrável, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, os elementos coligidos,
boletim de ocorrência
,
laudo pericial
e
prova oral
, convergem de forma segura para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer fragilidade probatória ou contradição relevante capaz de comprometer o juízo condenatório, impõe-se a rejeição do pleito absolutório, mantendo-se incólume a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nos exatos termos em que lançada na sentença.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

A insurgência defensiva concentra-se na primeira fase da dosimetria, questionando a fundamentação utilizada para valorar negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, bem como a desproporcionalidade aritmética do
quantum
de aumento aplicado pelo Juízo
a quo
.

Passo ao reexame da individualização da pena, à luz do art. 59 do Código Penal e do princípio constitucional da proporcionalidade.

2.1. Da Análise das Circunstâncias Judiciais (1ª Fase)

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
(sendo o mínimo legal de 01 ano), valorando negativamente dois vetores. Analiso-os separadamente:

A) Culpabilidade:
O Juízo de origem exasperou a pena fundamentando-se na "
violência ímpar
" empregada, caracterizada por "
puxões de cabelo, socos e enforcamento
".

A Defesa alega
bis in idem
, sustentando que a violência é inerente ao tipo penal de lesão corporal.

Não assiste razão à Defesa
. A culpabilidade, como vetor do art. 59 do CP, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Embora o tipo penal do art. 129 pressuponha ofensa à integridade física, o
modus operandi
empregado no caso concreto extrapola as raias da normalidade do tipo.

Conforme destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça e corroborado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (que atesta escoriações na região cervical

ID:

27564885 - Pág. 12), o réu não se limitou a agredir a vítima, mas empregou manobra de
esganadura
(
enforcamento
)
.

Tal conduta denota um dolo muito mais intenso e uma periculosidade acentuada, colocando em risco a via respiratória e a própria vida da ofendida, indo muito além de uma lesão corporal leve "comum".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a exasperação da pena-base quando a violência empregada se revela excessiva ou brutal. Colhe-se:

“(...)
A exasperação da pena-base está em consonância com a jurisprudência desta Corte
,
a qual entende como argumento válido para tanto a extrema violência aplicada na prática do delito
. (...) (STJ - AgRg no HC: 768899 SC 2022/0280954-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). Grifei.

Portanto,
mantenho a valoração negativa
, pois idônea a fundamentação.

B) Circunstâncias do Crime:
O sentenciante valorou negativamente este vetor pelo fato de o delito ter sido praticado "
na frente da filha do casal, uma criança de 04

(quatro) anos
".

A Defesa argumenta que a presença de filhos é comum no lar e que não houve prova de trauma.

O argumento defensivo não se sustenta
. A prática de violência doméstica na presença de descendentes menores constitui circunstância que desborda o tipo penal, pois impõe à criança, sujeito em desenvolvimento, uma violência psicológica reflexa e o nefasto exemplo de agressividade no seio familiar.

O depoimento da vítima em juízo (ID: 27564906), foi claro ao afirmar que "
sua filha de 04 anos assistiu tudo
", fato não desconstituído pela defesa.

O STJ possui entendimento consolidado de que a prática do crime na presença de filhos menores é fundamento válido para o incremento da pena-base, independentemente de laudo psicológico atestando trauma específico, pois o dano à formação da criança é presumido pela exposição à violência. Colhe-se:

“(...)
A exasperação da pena-base foi fundamentada na
culpabilidade, motivos,
circunstâncias
e consequências
do crime
,
com base em elementos concretos
,
como a violência intensa
, o motivo fútil, o fato de o réu estar embriagado no momento do delito
e de ter sido cometido na presença do filho menor da vítima
.(...)” (STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024). Grifei.

Logo,
a negativação é legítima e deve ser mantida
.

Contudo,
assiste razão à Defesa no tocante à desproporcionalidade do
quantum
de aumento aplicado
.

O Juízo
a quo
elevou a pena em 06 (seis) meses para cada vetorial negativa. Considerando que a pena mínima do delito (art. 129, §13, CP) é de 01 (um) ano, o aumento aplicado representou 50% da pena mínima por circunstância, sem que houvesse fundamentação específica para tal rigor aritmético.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Destarte,
reformo a sentença neste ponto para adotar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
.

Novo Cálculo da Pena-Base:

•
Cálculo do Aumento por Vetor: 12 meses ÷ 6 =

02 (dois) meses
.

•
Número de Vetores Negativos:

02 (Culpabilidade e Circunstâncias
).

•
Aumento Total:

04 (quatro) meses
.

Pena-Base Redimensionada:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2.2. Da 2ª Fase: Pena Intermediária

Não há agravantes. Não há atenuantes a serem consideradas.
O réu alegou legítima defesa e negou o dolo, não preenchendo os requisitos da Súmula 545 do STJ para reconhecimento da confissão qualificada, mantendo-se o entendimento da sentença.

Pena Intermediária:
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2.3. Da 3ª Fase: Pena Definitiva

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
a serem aplicadas

(art. 129, §13, já qualifica o delito).

PENA DEFINITIVA:
Torno a pena definitiva em

01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão
.

03.

REGIME INICIAL E DA SUSPENSÃO DA PENA
.

A despeito da redução da pena (inferior a 04 anos) e da primariedade técnica do réu, a manutenção do regime.
SEMIABERTO é medida impositiva, em estrita observância ao art. 33, §3º, do Código Penal

A norma penal estabelece que a fixação do regime deve observar os critérios do art. 59. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade acentuada por esganadura e circunstâncias gravosas pela presença de menor), justifica-se a imposição de regime mais severo que o permitido apenas pelo
quantum
da pena.

Este entendimento está alinhado à
Súmula 719 do STF
(a imposição de regime mais severo exige motivação idônea - presente no caso) e à jurisprudência do STJ. Veja-se:

“(...)
Embora a pena final não supere 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto
. (...) “(STJ - AgRg no HC: 768899 SC 2022/0280954-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022). Grifei.

“(...)
Embora a pena corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos
,
o regime inicial semiaberto foi estabelecido exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
,
em razão da presença de circunstância judicial desfavorável
(
maus antecedentes
). (...)
O recorrente não fez jus ao benefício do sursis
(
art. 77 do CP
),
porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher
. (...) "
A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -
,
bem como impede a suspensão condicional da pena
,
nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal
, respectivamente." ( AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2154048 SP 2022/0193612-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). Grifei.

“(...)
O regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
,
mesmo sendo o réu primário
. (...)
O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
. (...) “ (STJ - AgRg no AREsp: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024). Grifei.

Do mesmo modo, são incabíveis a Substituição e Suspenção Condicional da Pena.

•
Substituição (Art. 44, CP):
Incabível, pois o crime foi cometido com violência à pessoa e no âmbito doméstico (Súmula 588 do STJ).

•
Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
- Art. 77, CP):
Inviável. O inciso II do art. 77 exige que a culpabilidade e as circunstâncias sejam favoráveis. Como demonstrado, os vetores são negativos, indicando que a medida não é socialmente recomendável. Mantenho a vedação da sentença.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANTONIO LUCAS LIMA DAS DORES
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se a condenação pelo art. 129, §13, do CP, bem como o regime inicial
SEMIABERTO
e a negativa de substituição da pena ou
sursis
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026